Tribunal: TJSP
Processo: 2248399-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Pessoa natural - Agravante que não possui emprego formal e recebeu rendimentos mensais inferiores a três salários mínimos no último vínculo registrado em sua CTPS - Documentação acostada que evidencia o estado de hipossuficiência econômica do requerente, ainda que momentânea - Decisão reformada - Benefício concedido - Agravo provido.